Tribunal: TJES
Processo: 0600398-39.2009.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0600398-39.2009.8.08.0015

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ERRO MATERIA
L –
PARTE VENCEDORA
– RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
Segundo a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material

2.

In casu
, verifico que, em que pese a r. sentença
a quo
ter julgado procedente os pedidos autorais realizados pelo banco recorrente, e, em sede recursal, o v. acórdão ter conferido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios, houve um equívoco ao constatar que estes serão devidos “
ao patrono da parte vencida
”.

3.
Sendo o banco embargante parte vencedora, e portanto, apta a receber os honorários advocatícios, reconheço o erro material.

4.
Recurso conhecido provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0600398-39.2009.8.08.0015

EMBARGANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MÚLTIPLO

EMBARGADO: GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
KIRTON BANK S.A. -

BANCO MÚLTIPLO
em face do v. acórdão de ID nº 5694964, que deu provimento ao recurso interposto em face de
GISANI CRISTIAN CLARINDO BALDOTTO
.

Em suas razões (ID 6404329), o apelante

aduz que há erro material no corpo da fundamentação do
decisum
, ao mencionar que os honorários serão devidos ao patrono da parte vencida.

Sem contrarrazões.

De plano, destaco que assiste razão ao banco embargante por existir verdadeiro erro material no julgado.

Segundo a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

In casu
, verifico que, em que pese a r. sentença
a quo
ter julgado procedente os pedidos autorais realizados pelo banco recorrente, e, em sede recursal, o v. acórdão ter conferido a necessidade de arbitramento dos honorários advocatícios, houve um equívoco ao constatar que estes serão devidos “
ao patrono da parte
vencida
”.

Para fins ilustrativos, colaciono parte do julgado embargado, em que certifica a indispensabilidade da condenação dos honorários advocatícios devidos à parte vencedora:

“(...) A ausência de contrariedade, sob nenhum aspecto, é apta a afastar a condenação de honorários advocatícios devidos à parte vencedora. Nessa esteira, destaco a interpretação do Superior Tribunal de Justiça quanto à verba honorária advocatícia:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIVERSIDADE DE ADVOGADOS EM ATUAÇÃO SUCESSIVA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DOS HONORÁRIOS. DIREITO QUE TEM COMO TITULAR O PROFISSIONAL QUE DESENVOLVEU SEUS TRABALHOS NO PROCESSO. 1. A regra da responsabilidade pelos encargos do processo não se vincula necessariamente à sucumbência, mas sim ao princípio da causalidade, mais abrangente que o da sucumbência, segundo o qual aquele que litiga o faz por sua conta e risco e se expõe ao pagamento das despesas pelo simples fato de sucumbir. 2. Os honorários são, por excelência, a forma de remuneração pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, vital a seu desenvolvimento e manutenção, por meio do qual provê o seu sustento. Com o advento da Lei n. 8.906 de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, os honorários sucumbenciais passaram a se configurar exclusivamente como paga pelo trabalho desenvolvido pelo advogado, perdendo a natureza indenizatória para assumirem a feição retributória. 3. A constatação da natureza alimentar da verba honorária e mais especificamente dos honorários sucumbenciais, tem como pressuposto a prestação do serviço técnico e especializado pelo profissional da advocacia, que se mostra, ao mesmo tempo, como fundamento para seu recebimento. 4. Os honorários são a remuneração do serviço prestado pelo profissional que regularmente atuou no processo e a titularidade do direito a seu recebimento deve ser atribuída a todos os advogados que em algum momento, no curso processual, desempenharam seu mister. 5. A verba honorária fixada em sentença deve ser dividida entre todos os procuradores que patrocinaram a defesa da parte vencedora, na medida de sua atuação. 6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ – REsp: 1222194 BA 2010/0204361-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/06/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015 RDDP vol. 151 p. 169)

Na lição Yussef Said Cahali:

A justificação para o princípio da sucumbência é uniforme entre os autores: aquele que se pretende necessitado da tutela jurisdicional, se não é atendido senão recorrendo às vias judiciais, não deve suportar um sacrifício econômico (que, segundo a clássica proposição, diminuiria o valor do direito reconhecido); à sentença cabe prover para que o direito do vencedor não saia diminuído de um processo em que foi proclamada a sua razão. (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4.ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. p. 31-32).

A Lei n. 8.906 de 1994 – Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil –, visando assegurar ao advogado o pleno exercício de sua atividade, disciplinou no caput do art. 22 e no art. 23 que o trabalho do advogado é remunerado cumulativamente pelos honorários contratados, convencionados com o constituinte e pelos honorários da sucumbência. (...)”

Com efeito, sendo o
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
parte vencedora, e portanto, apta a receber os honorários advocatícios, reconheço o erro material, de modo que a parte final da fundamentação do acórdão embargado passa a ser redigida da seguinte forma:

“
Desta feita, deve ser reformada a sentença tão somente para fixar os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte
vencedora
.”.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para sanar o erro material apontado nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.

Com o relator